Tribunal: TJMT
Processo: 0001941-04.2017.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001941-04.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 036.500.549-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001941-04.2017.8.11.0035

APELANTE: RICARDO DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – DEPOIMENTO POLICIAL IDÔNEO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, além da confissão extrajudicial, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001941-04.2017.8.11.0035

APELANTE: RICARDO DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo da Silva de Almeida
, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 3 (três) meses, por infração ao artigo 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/97 [Código de Trânsito Brasileiro].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

A defesa postula a absolvição do réu, por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença hostilizada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001941-04.2017.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de termo circunstanciado que no dia 11 de junho de 2017, por volta das 17h51min, na via pública a saber: Rua Dom Aquino, próximo à Secretaria de Saúde, Centro, nesta urbe, o denunciado RICARDO DA SILVA DE ALMEIDA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de embriaguez à fls. 21/22.

Segundo restou apurado, na data, horário e local acima descritos, o denunciado RICARDO DA SILVA DE ALMEIDA estava na direção do veículo Fiat Strada Fire, placa ALR – 4123, cor branca, quando colidiu com o veículo VW Fox, cor vermelha, placa OAY – 3656 – Alto Garças/MT de propriedade da senhora Jaqueline Stefanni de Souza, e logo em seguida seguiu transitando na Avenida Benedito Soares a Rua Dom Aquino esquina com a Coronel Cajango.

Nesse ínterim, policiais avistaram o denunciado se evadindo do local momento em que o perseguiram e realizaram a abordagem, onde foi constatado que o denunciado estava em visível estado de embriaguez.

Assim, o denunciado foi encaminhado para a delegacia onde confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas”.

Encerrada a instrução processual, o juízo da causa reconheceu a responsabilidade penal de
Ricardo da Silva de Almeida
, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 306,
§1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa busca a absolvição do apelante, ao entendimento de que não há provas suficientes para responsabilizá-lo criminalmente.

O pedido não procede.

O crime de
embriaguez ao volante
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o mencionado tipo penal.

Quanto à alegada inexistência de provas do crime, nenhuma razão assiste à defesa, haja vista que a
materialidade está comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de fiança, auto de constatação etílica, relatório policial e pela prova testemunhal.

No auto de constatação de embriaguez, registrou-se que o condutor “
declara ter ingerido bebida alcoólica”,
apresentando os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora:

“Quanto à aparência: olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito;

quanto à atitude: falante;

quanto à memória: não sabe seu endereço, não lembra dos atos cometidos;

quanto à capacidade motora e verbal: dificuldade no equilíbrio, fala alterada”.

Na fase extrajudicial, o investigador civil,
Edilson Carvalho da Costa,
responsável pela condução do apelante à delegacia, narrou:

“que data de ontem, 11/06/2017, encontrava-se de plantão nesta Delegacia quando por volta das 17:50 horas, saiu para ir até uma oficina mecânica localizada em frente a Pizzaria Padrinos e, ao chegar, ouviu um barulho do tipo colisão de veículo, tendo logo em seguida percebido um veículo Fiat Strada Fire, placa ALR-4123, cor branca, descendo na Avenida Benedito Soares e entrando na Rua Dom Aquino, ocasião que realizou abordagem em sobredito veículo já na Rua Dom Aquino esquina com Avenida Coronel Cajango, aonde o
condutor Ricardo da Silva de Almeida apresentava visíveis sinais de embriaguez, olhos avermelhados, cambaleava, falava com dificuldade e exalava forte odor etílico
; (...) sendo que foi confeccionado o Auto de Constatação de Embriaguez do suspeito, sendo suspeito apresentado à autoridade policial que ratificou a prisão e determinou que se lavrasse o respectivo auto; QUE Ricardo da Silva de Almeida havia colidido no veículo VW FOX, cor vermelha, placas OAY-3656/Alto Garças/MT, de propriedade da Sra. Jaqueline Stefanni de Souza, o qual estava estacionado na Avenida Benedito Soares, próximo a Pizzaria Padrinos (...)” – sic.

A corroborar a versão anterior, o policial militar
Rodrigo Aparecido dos Santos Silva
, acionado pelo investigador Edilson Carvalho da Costa, que atendeu à ocorrência, também constatou o estado etílico do réu. Na delegacia, relatou, em síntese:

“ter abordado o cidadão Ricardo da Silva de Almeida em visível estado de embriaguez, conduzindo o veiculo FIAT STRADA FIRE, placas ALR - 4123, cor branca, na Rua Dom Aquino esquina com Avenida Coronel Cajango, aonde solicitou apoio para conduzir o suspeito até a Depol de Alto Gargas/MT; QUE GUPM foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, suspeito em visível estado de embriaguez (...)”– sic..

A testemunha
Jaqueline Stefani de Souza,
proprietária do veículo VW FOX, que teve seu carro colidido com veículo do acusado, afirmou perante a autoridade policial:

“(...) que na data de ontem, 11/06/2017, por volta das 18:00 horas,
encontrava-se com seu veículo VW FOX, placas OAY-3656-Alto Garças/MT, cor vermelha, estacionado na Avenida Benedito Soares
, nas proximidades da Pizzaria Padrinos, estando a depoente nas dependências da Pizzaria, quando num dado momento chegou ali o policial civil Edilson perguntando
quem era o proprietário de um veículo Fox, de cor vermelha, tendo a depoente se identificado como a proprietária de sobredito veículo, aonde Edilson informou que tinham abalroado no veículo da depoente,
e que o rapaz já se encontrava preso,
sendo o Sr. Ricardo da Silva de Almeida, o qual conduzia um veículo FIAT STRADA de cor branca
, QUE o veículo da depoente teve danos materiais no para-choque, roda e eixo traseiro, lateral esquerda; QUE afirma a depoente que não presenciou o momento que seu veículo foi abalroado, somente tomou conhecimento pelo investigador Edilson” – sic.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório na fase investigativa, confessou a prática delitiva, admitindo que
“ingeriu bebida alcoólica na casa de um amigo, por volta das 15:00 horas; que por volta das 17:30 horas, conduzia seu veículo FIAT STRADA de cor branca, por esta cidade e, em dado momento vacilou com sua atenção, aparentemente por momentâneo cochilo e veio a se chocar contra outro veículo
”
– sic.

Em juízo, foi colhida a declaração do Policial Militar,
Rodrigo Aparecido dos Santos Silva
, que ratificou as informações do B.O.,
verbis
:

“MP: O senhor ratifica então (inaudível)?

Testemunha: Sim, senhor.

MP: Excelência, eu vou apresentar às fls. 01 e 12 dos presentes autos, correspondente às fls. 6/6-v dos presentes autos um dado se essa assinatura pertence ao senhor.

T: Sim.

MP: Quando o senhor presta depoimento na delegacia, o senhor confere o que foi redigido? O senhor assina se tiver de acordo?

T: Sim, senhor.

Defesa: O senhor se recorda se no dia dos fatos foi realizado o teste?

T: Provavelmente, não, doutor, porque aqui nós não temos o equipamento de fazer esse tipo de situação e, atualmente, nós pegamos lá na PRF, quando eles não estão, nós fazemos um auto de constatação, que é um documento válido e legal, né? E creio que nesse caso deve ter sido o fato” (sic).

O acusado não foi ouvido na fase judicial, sendo, pois, decretada a sua revelia.

O arcabouço probatório produzido nos autos é robusto e apto para confirmar a condenação do apelante.

Não há dúvidas do estado de embriaguez do apelante, máxime pela constatação das características típicas de embriaguez, como
olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Além disso, certamente
a colisão entre os veículos se deu por conta do estado de embriaguez do condutor-apelante, que, embriagado, estava com a capacidade psicomotora, além da automotora, comprometida.

Sabe-se que em se tratando de crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos –
o teste do bafômetro não é imprescindível
, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas, inclusive por meio do Termo de Constatação Etílica.

Nesse aspecto, o tipo penal estabelece que a
“
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova
”
[1]
(sem destaque no original).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser
dispensável
a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez. A corroborar:

“[...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP no 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap no 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

O auto de constatação do estado de ebriedade do apelante, junto à declaração do policial militar em juízo, bastam para justificar a condenação.

Por oportuno, no tocante ao tema,
a jurisprudência e a doutrina pátria são firmes em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, só pela condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos.

Nessa perspectiva, imperioso destacar os seguintes arestos:

“[...]1.
O STJ compreende que o depoimento de policiais é meio idôneo de prova, se indene de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
. Precedente”. [...](AgRg no REsp 1823580/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

“[...] O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]
. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

[1]
Art. 306, § 2o, Código de Trânsito Brasileiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021